Tribunal: TJMT
Processo: 1043261-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043261-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEODETE BENEDITA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 161.480.531-87 (APELADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.235,56 a título de indenização por dano material, e R$ 8.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

saber se a autora detém interesse de agir para postular judicialmente a recomposição dos valores da conta PASEP; saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de má gestão e desfalques na conta do PASEP; saber se compete à Justiça Estadual julgar a demanda envolvendo má administração da conta individual do PASEP;

III. Razões de decidir

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, é legítima a responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas falhas na gestão da conta individual do PASEP, incluídos saques indevidos, ausência de atualização e omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa. A perícia judicial confirmou a ocorrência de falhas na administração da conta da autora, apurando valor devido. O banco não apresentou provas aptas a afastar as conclusões periciais ou justificar os lançamentos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: " A perícia judicial confirmou a ocorrência de falhas na administração da conta da autora, apurando valor devido. O banco não apresentou provas aptas a afastar as conclusões periciais ou justificar os lançamentos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 239; CC, art. 205; CDC, art. 14; PCC, artes. 85, § 2o, e 479.

Jurisprudência relevante:

TJMT RAC 1056376-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. em 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral, movida por Leodete Benedita de Souza Miranda, julgou parcialmente procedentes a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.235,56 de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 02.05.2023, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$ 8.000,00 a título de dano moral, também corrigidos pelo INPC desde 02.05.2023 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e 15% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação imposta, alegando que atua apenas como agente operador do PASEP, sendo os critérios de atualização definidos exclusivamente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Alega que a sentença não observou a prova pericial, que confirmaria a regularidade das correções aplicadas na conta vinculada da autora.

Invoca jurisprudência do STJ (Tema 1150), no sentido de que é o Conselho Diretor o responsável pela definição dos índices de correção monetária. Sustenta que não houve má gestão de conta, tampouco desfalque ou omissão do apelante quanto à correta atualização dos valores depositados. Argumenta que houve erro material no cálculo apresentado pela parte autora, o qual desconsideraria conversões monetárias históricas, adotando, equivocadamente, índice único de correção (INPC) e juros de 1% ao mês.

Aduz, ainda, que o valor levantado pela autora (R$ 1.290,66 em 2015) estaria de acordo com a média histórica de saldos das contas PASEP, conforme demonstrado por relatório da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 339015947).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação por dano material e moral proposta por
Leodete Benedita de Souza Miranda
, em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de irregularidades na gestão dos valores vinculados à sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
.

A autora narra que é servidora pública aposentada e ingressou no serviço público antes de outubro de 1988, tendo sido, portanto, titular de conta vinculada ao referido programa. Informa que, após obter os extratos da conta, constatou a ocorrência de saques indevidos e a ausência de aplicação da devida correção monetária sobre os valores depositados ao longo de seu vínculo funcional.

Após o trâmite processual, em especial com a realização de perícia judicial, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.235,56 a título de indenização por dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 02.05.2023, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$ 8.000,00 a título de danos moral, também corrigidos pelo INPC desde 02.05.2023 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e 15% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação imposta, alegando que atua apenas como agente operador do PASEP, sendo os critérios de atualização definidos exclusivamente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Alega que a sentença não observou a prova pericial, que confirmaria a regularidade das correções aplicadas na conta vinculada da autora.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1150, no sentido de que é o Conselho Diretor o responsável pela definição dos índices de correção monetária. Sustenta que não houve má gestão de conta, tampouco desfalque ou omissão do apelante quanto à correta atualização dos valores depositados.

Argumenta que houve erro material no cálculo apresentado pela parte autora, o qual desconsideraria conversões monetárias históricas, adotando, equivocadamente, índice único de correção (INPC) e juros de 1% ao mês. Aduz, ainda, que o valor levantado pela autora (R$ 1.290,66 em 2015) estaria de acordo com a média histórica de saldos das contas PASEP, conforme demonstrado por relatório da própria Secretaria do Tesouro Nacional.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem. De proêmio, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma,
data vênia
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira apelante para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT, RAI n.o 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021 – negritei e grifei).

Avançando no mérito da questão, cinge-se a controvérsia em aquilatar se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

In casu
, diante da divergência, insta destacar que houve a realização de perícia técnica, onde a
expert
nomeada pelo juízo, após análise detalhada dos extratos e microfilmagens, concluiu que o saldo credor em favor da autora/apelada é de R$ 32.235,56 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 31.10.2024.

A propósito, a questão foi bem analisada pela douta magistrada, confira:

“
In casu, consoante relatado, a parte autora busca ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

O réu, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18.08.1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem. Mister se faz constar ser cediço que o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Confira:

“Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Com efeito, registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Destarte, fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, a parte autora demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte autora alega que o saldo acumulado que simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar o quanto alegado na inicial, a autora apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado, ou seja, nada.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A controvérsia central reside na existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida na administração da conta PASEP da parte autora.

Pois, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo indiscutível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente é afastada caso se comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a parte requerida não se desincumbiu.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem falhas na gestão de contas PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual e a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), já foram devidamente reconhecidas na decisão de saneamento, com base no Tema 1150 do STJ, não havendo mais o que se discutir a respeito.

Para dirimir a controvérsia sobre a existência de desfalques e a incorreção dos valores, foi determinada a realização de perícia contábil.

O laudo pericial id. 174118213, elaborado por perito de confiança do juízo, concluiu pela existência de divergência entre o saldo que deveria constar na conta da autora e o valor efetivamente disponibilizado quando do saque final.

O expert judicial apurou, após análise detalhada dos extratos e microfilmagens, um saldo remanescente devido à autora no valor de R$ 32.235,56 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 31.10.2024.

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, inclusive com a apresentação de laudo particular como visto na espécie, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa
.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte
[...]” (TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Ademais, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.” (RAI no 1008947-53.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.12.2017 – negritei).

Ainda assim, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

A parte requerida não logrou êxito em apresentar provas robustas que infirmassem as conclusões técnicas do perito judicial, limitando-se a discordar do resultado.

Ressalta-se ainda que o laudo que o requerido trouxe aos autos foi devidamente analisado, sendo este insuficiente para colocar em duvida o que o renomado perito judicial constatou no laudo juntado aos autos, sendo assim, não há o que falar sobre possível cerceamento de defesa da parte requerida pela não consideração do laudo apresentado por ela no id. 177424218.

Este entendimento está em consonância com o disposto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA INSTRUÇÃO E ANÁLISE JUDICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Aparecida Santos da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos prejuízos decorrentes de má gestão de valores da conta PASEP. A decisão fundamentou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise judicial sobre pedido de esclarecimentos ao perito, formulado após impugnação ao laudo contábil apresentado. III. Razões de decidir 3. O art. 477 do CPC autoriza que as partes requeiram esclarecimentos ao perito sobre dúvidas técnicas, o que foi atendido no caso concreto. 4. Constatou-se que o perito judicial respondeu aos quesitos formulados pela autora, reafirmando a ausência de irregularidades, e que o juiz analisou detidamente o conteúdo da prova pericial.5.A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante da efetiva participação das partes, da manifestação técnica e da motivação da sentença, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1
. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de requerimento específico de novos esclarecimentos ou nova perícia, não caracteriza cerceamento de defesa."

"2. A sentença fundamentada na prova pericial regularmente produzida e complementada por esclarecimentos técnicos não viola o contraditório e a ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370, 477, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1057901-02.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2025. (TJMT RAC 1056376-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. em 30.05.2025)

Sendo assim,
ACOLHO
e
HOMOLOGO
o laudo pericial como prova técnica para a solução da lide.

Avançando na elucidação da celeuma, a mesma faz jus a restituição do valores, contudo, na forma simples, conforme apurado no laudo judicial.
” (id. 339015941).

Assim, com a devida vênia, a r. sentença não merece qualquer reparo, mormente considerando que encontra-se em consonância com a jurisprudência, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.
”

(RAC n.o 1008352-23.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11o, do CPC.”
(RAC n.o 1044555-81.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado Rel. JD Tatiane Colombo, j. 18.12.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LC N. 26/75. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, a exemplo da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, situação vertente. Tema 1150/STJ. 3. A União deve figurar no polo passivo somente nas demandas cuja controvérsia reside na recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos. Competência da Justiça Estadual firmada. 4. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, em apurar se o cálculo pericial contábil observara as disposições legais próprias acerca da correção monetária e juros sobre o saldo PASEP, notadamente aquelas dispostas na LC no 26/75.
5. O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 6. Evidenciado dos autos que o laudo pericial contábil observara os critérios legais atinentes à correção monetária e juros remuneratórios disciplinados na LC no 26/75, a manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-lo
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJGO, RAC n.o 5293465-14.2020.8.09.0051, 11a Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 01.04.2024 – destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu, apresentar provas hábeis aptas à demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

Nesta quadra, não merece acolher a alegação recursal de que o laudo pericial teria desconsiderado as condições normativas vigentes. A assertiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, sendo certo que a própria sentença determinou que o exame técnico foi conduzido segundo as diretrizes inseridas pelo Tesouro Nacional e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inclusive quanto à incidência dos juros remuneratórios na ordem de 3% ao ano e à dívida atualizada após a incorporação ao FGTS.

Não se vê, pois, qualquer adoção de índices alheios à legislação de regência, mas sim apuração de que determinadas verbas não foram devidamente creditadas na conta individual do autor, o que configura falha administrativa na gestão dos recursos vinculados ao programa.

A propósito, a tentativa do recorrente de fragilizar a conclusão de referência pericial através de relatórios estatísticos de gestão do Fundo, com informações genéricas sobre saldos médios, revela-se inócua. Tais dados, por seu caráter agregado e impessoal, são incapazes de fundamentar a ausência de valores concretos que, no caso em tela, foram documentalmente evidenciados por extratos e microfilmagens históricas.

Ademais, o argumento segundo o qual o Judiciário não poderia substituir os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo parte de uma falsa nomeação. A sentença não alterou as configurações normativas legalmente previstas, mas foi tão somente reconhecida, com apoio em prova técnica robusta, que tais restrições não foram aplicadas no caso específico da parte autora.

Outrossim, a reportagem por danos materiais com base no quantum apurado pela perícia encontra amparo no princípio das peças integrais, previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Tais dispositivos exigem o dever de reparos integrais que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, causem prejuízo a terceiros.

Não se está, pois, diante de hipóteses de locupletamento ilícito, proscrito pelo art. 884 do mesmo diploma legal, mas sim da recomposição patrimonial da parte autora, limitada à diferença eficaz demonstrada nos automóveis.

O laudo técnico, elaborado por profissional de confiança do juízo, é revestido de presunção de veracidade e imparcialidade. Na ausência de elementos probatórios contundentes capazes de enfermá-lo, deverá prevalecer como elemento suficiente à formação do convencimento judicial, como, aliás, restante valorado na decisão atacada.

Nesse cenário, inexiste justificativa fática ou jurídica que autorize a reforma da sentença. Os fundamentos expostos no apelo foram examinados e refutados no juízo de origem, permanecendo hígida a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso em apreço.

Assim sendo, não tendo nos autos novos elementos aptos a desconstituir a conclusão firmada na sentença, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus fundamentos próprios e jurídicos, os quais, por oportuno, adoto como razões de decidir neste voto.

In casu
, é de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Quanto ao dano moral, é imprescindível que, para a reconhecimento do dano moral, reste demonstrado que a conduta do agente ofensivo extrapolou os limites da inadimplência contratual e atingidos os direitos da personalidade da vítima, tais como sua honra, intimidação, imagem ou dignidade, nos termos da interpretação doutrinária consagrada, a exemplo do magistério de Carlos Roberto Gonçalves.

No caso sob exame, não se verifica, a partir da narrativa dos autos, a presença de elementos capazes de evidenciar sofrimento íntimo, humilhação pública, exposição vexatória ou constrangimento relevante que justifica o reconhecimento de lesão de ordem moral. O que se tem, na verdade, é uma controvérsia de natureza essencialmente patrimonial, fundada na divergência quanto à correção de valores de conta vinculada, tema que, embora sensível, não constitui, por si só, causa suficiente à configuração do dano extrapatrimonial.

Compreende-se que a frustração sentida pela parte do autor é legítima e humana. Contudo, nos termos da supervisão dominante, o mero dissabor decorrente de uma divergência contratual, ainda que envolva valores de fundo alimentar,não autoriza, automaticamente, o acessório moral, por ausência de repercussão concreta na esfera existencial da parte.

Inclusive, este entendimento encontra respaldo em precedente deste Tribunal, veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES EM CAIXA SEM COMPROVAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de supostos saques indevidos e desfalques em conta individual do PASEP. A parte autora alegou ausência de documentação que comprove o recebimento dos valores lançados sob rubricas diversas, como “Pgto Rendimento FOPAG” e “Saque”. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da movimentação da conta e indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da perícia técnica realizada e eventual cerceamento de defesa; (ii) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (iii) apurar a existência de saques indevidos que ensejem restituição de valores ou reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica foi produzida regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

4. Segundo o Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante da conta PASEP comprovar a ausência de recebimento nos casos de crédito em conta e pagamento por FOPAG, e ao banco, comprovar o efetivo pagamento nos saques em caixa.

5. Em relação aos lançamentos via FOPAG e poupança, a parte autora não apresentou contracheques ou extratos bancários, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. Quanto aos 12 lançamentos sob rubricas de saque em caixa (“AS Paga”, “Saque”, “Pgto Rendimento”), o banco não comprovou o efetivo pagamento, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais correspondentes.

7. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação pelo banco do efetivo pagamento dos valores lançados sob rubricas de saque em caixa em conta do PASEP impõe sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. 2. Nas hipóteses de saques por FOPAG ou crédito em conta, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 3. A mera discrepância entre saldo esperado e valores creditados, sem demonstração de abalo à esfera íntima, não configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 37, §6o; CC, arts. 205 e 320; CPC, arts. 86, 98, 373, I e II, 85, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150; TJMT, ApCív no 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 06.11.2025.”
(TJMT, RAC n.

1014198-79.2024.8.11.0041, Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 27.11.2025).

Com efeito, o reconhecimento do dano moral requer demonstração eficaz de impacto significativo na esfera íntima do demandante, o que não se verifica quando ausente prova de sofrimento anímico grave ou de violação de atributos da personalidade.

Em sintonia com tal orientação, as decisões recentes deste Tribunal têm reiteradamente afastadas a pretensão indenizatória por dano moral quando o cenário retrata, como nas hipóteses presentes, meras inconformidades contratuais, não acompanhadas de elementos que revelem abalo de natureza pessoal em grau relevante.

Por conseguinte, reputo incabível o reconhecimento do alegado dano moral, porquanto ausente prova robusta de que a parte autora tenha experimentado constrição relevante à sua dignidade, concessão, honra subjetiva ou qualquer outro aspecto de sua personalidade.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença apenas quanto aos efeitos patrimoniais do suposto inadimplemento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para afastar o dano moral, e, por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado no percentual de 70% para o réu e 30% para a autora, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, mantendo o percentual fixado na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026